Tribunal: TJMT
Processo: 1018493-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018493-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAETANO RIBEIRO - CPF: 861.344.775-91 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 041.044.841-99 (AGRAVANTE), CICERO DA SILVA - CPF: 631.091.071-04 (AGRAVANTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRAT
O
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, COMPENSAÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE COMPRA
E VENDA -
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES
, AFASTAMENTO DA MORA
E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME D
OS
AUTOR
ES
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS –

TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO
NÃO
DEMONSTRADOS –
AUSÊNCI
A DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A
suspensão da cobrança das parcelas
do contrato de compra e venda, o afastamento da mora,
assim como o impedimento de inclusão do nome d
os
autor
es
nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas
, não comporta acolhimento uma vez que amparadas em perícia
unilateral, devendo-se aguardar a formação do contraditório para uma decisão mais justa e segura.

A tutela de urgência será deferida
somente
quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018493-88.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Compensação de Valores, Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão do pagamento do contrato, o afastamento da mora, bem como a não inscrição dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

Os agravantes alegam que em 22-08-2016 firmaram com a agravada Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjetivo de Alienação Fiduciária e Outras Avenças Jurídicas, de um imóvel no Parque das Águas, por R$110.128,8
0
, parcelados em 184 vezes de R$1.046,74.

Dizem que em 04-10-2021 assinaram um Aditivo Contratual alterando o índice de correção para IPCA/IBGE, conforme Cláusula IV.

Afirmam que diante do aumento do valor,
não estão mais conseguindo quitar as p
restações e
buscaram um profissional que detectou cobrança abusiva, pois estaria havendo a aplicação de juros compostos
confirmada pelo laudo pericial que juntou aos autos
.
Acrescenta que
o pagamento a maior enseja o afastamento da mora
, a suspensão da cobrança das parcelas
e impede a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta a irreversibilidade da medida pretendida
e requer seja afastada a possibilidade de execução extrajudicial
.

Subsidiariamente, pleiteia autorização para depósito judicial das
prestações
vincendas
no
valor de R$819,41
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID.
225548677)
.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 232135171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a suspensão do pagamento do imóvel adquirido da agravada, o afastamento da mora, bem como a não inscrição dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante as razões recursais,
as pretensões dos agravantes estão fundamentad
a
s em
laudo pericial
que trouxe
ram

aos autos
,
o
qual comprovaria a abusividade das parcelas em razão da prática d
e
juros compostos.

No entanto,
por se tratar de perícia unilateral
deve-se aguardar a formação do contraditório
para
que uma decisão po
ssa
ser tomada com mais segurança e responsabilidade.

Desse modo, não se verifica, por ora, a presença da probabilidade do direito.
Também não foi
demonstrada a urgência na concessão do provimento jurisdicional
buscado.

Registre-se que o
pedido de depósito judicial do valor que entende
m
devido não foi objeto da decisão agravada
, sendo vedada sua apreciação nesta via, sob pena de supressão de instância.

Logo,
au
sentes
ambos
os requisitos do artigo 300
do CPC
impõe-se o indeferimento
da medida.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024